Tribunal: TJMT
Processo: 1030658-03.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030658-03.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), RODOMANICA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 24.192.006/0001-76 (APELADO), MILLENA CRISTINE DOS SANTOS - CPF: 080.095.089-50 (ADVOGADO), TIAGO OLIVEIRA ROSA - CPF: 009.240.019-17 (APELADO), LEONARDO DE OLIVEIRA HENRIQUE - CPF: 312.311.228-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AIG SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO(S):
RODOMANICA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AVERBAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de prêmios de seguro, diante da ausência de provas constitutivas do direito invocado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Apelante comprovou a relação jurídica e a averbação das mercadorias transportadas, de modo a justificar a cobrança dos prêmios de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes, uma vez que as apólices de seguro e os documentos juntados não contêm assinaturas ou aceites do Apelado.

4. As averbações apresentadas foram produzidas unilateralmente pela Apelante, sem comprovação de que foram realizadas pelo Apelado.

5. Inexistência de prova de averbação das mercadorias transportadas, o que inviabiliza a cobrança dos prêmios de seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A cobrança de prêmios de seguro depende da comprovação da averbação das mercadorias transportadas, sendo improcedente a ação quando não há prova suficiente dessa relação jurídica.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Decreto-Lei n. 73/66, art. 9º e 10; N.U 0002718-40.2007.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 06/03/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

AIG SEGUROS BRASIL S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos
da Ação
de
Cobrança

n.
1030658-03.2020.8.11.0003

ajuizada
em desfavor

d
e

RODOMANICA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
,
julgou
improcedente a ação diante da ausência de provas constitutivas do direito invocado
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso,
aponta os seguintes argumentos de reforma
:

Inobstante a inexistência de assinatura na apólice de seguro, foi apresentado nos autos um relatório com inúmeras averbações realizadas pelo Apelado no momento dos transportes de carga que comprovam a contratação do seguro e, com isso, o direito ao recebimento dos prêmios não adimplidos
;

Defende a legalidade da cobrança do prêmio inadimplido baseado nas averbações realizadas pelo Apelado;

Aduz que há de ser observado a vinculação ao
s termos do contrato, bem como
o
pacta sunt servanda
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada
a sentença
atacada
a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial e condenar o Apelado ao pagamento dos prêmios de seguro posto em cobrança
. (ID.
238791737
)

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões em ID.
238791740
, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

AIG SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO(S):
RODOMANICA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AIG SEGUROS BRASIL S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1030658-03.2020.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
RODOMANICA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
, julgou improcedente a ação diante da ausência de provas constitutivas do direito invocado.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que
a relação jurídica havida entre as partes é facilmente comprovada por meio das averbações realizadas pelo Apelado no momento de transporte das cargas, o que justifica a condenação ao pagamento dos prêmios advindos destas averbações
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de
cobrança
ajuizada pelo Apelante em desfavor de
Rodomanica
Implementos
Rodoviarios
Ltda
, consubstanciada em
dois
contrato
s
de
Apólice de Seguro n.
087372019010654000370
e n.
087372019010655000285
, de onde se originou a cobrança de
oito
prêmios do
s
seguro
s
, totalizando uma cobrança de
R$ 25.826,86
(vinte e cinco mil e oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos)
.

O juízo sentenciante, por sua vez, entendeu por inexistir documento capaz de comprovar a relação jurídica havida entre as partes, uma vez que a
s
apólice
s
de seguro e os demais documentos juntados pelo
a
utor falham na demonstração de aceite por parte do
d
emandado,
porquanto inexiste
m
assinaturas, seja do preposto da empresa, seja do seu administrador ou qualquer outra pessoa com capacidade jurídica de representação da empresa
a
pelada.

Assim, com base na ausência da comprovação do direito invocado, premissa extraída do art. 373, I do CPC em que incumbia ao autor a prova do seu direito, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Das Averbações

Irresignado, a
Apelante afirma que a prova da relação jurídica das partes se apresenta pelo relatório de averbações juntado com a inicial, que comprovam que o Apelado se beneficiou
da apólice de seguro contratado
.

A
Apelante explica que o seguro de transporte de mercadorias possui regramentos específicos, principalmente no que concerne a cobrança de prêmios, diferenciando-se de um seguro de automóvel, por exemplo.

Relata que as condições da apólice preveem que o segurado possui a obrigação de averbar os embarques das mercadorias, comunicando as características da mercadoria e seus valores e, assim, poder realizar o cálculo do prêmio a ser cobrando do segurado.

O objeto de cobrança se refere
à
cobrança de
oito
prêmios não adimplidos, totalizando uma cobrança
R$ 25.826,86 (vinte e cinco mil e oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos)
, logo, imprescindível que se comprove tais averbações para demonstrar a origem do débito.

Contudo, malgrado o Apelante informar que o relatório de averbações juntado nos autos comprova a origem do débito, bem como a validade de sua cobrança, ao analisar os documentos juntados tenho que não se prestam para esta comprovação.

Isto porque
,
a relação de embarque
juntado
s
nos
IDs
. 238790244 foram produzidos de forma unilateral
,
não
havendo comprovação de que as averbações
contidas no documento
foram
de fato, realizados pela apelada.

Com isso,
a
averbações que deram origem ao débito apontado na cobrança não estão comprovadas neste processo.

Dessa forma, cabia a apelante demonstrar efetivamente que
os lançamentos foram realizados pelos apelados, fato
que daria ensejo à cobertura securitária e autorizaria a cobrança dos prêmios respectivos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
–
CONTRATO
DE
SEGURO
– TRANSPORTE DE CARGAS – APÓLICES ABERTAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
AVERBAÇÃO
DA MERCADORIA TRANSPORTADA –
COBRANÇA
INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
contrato
de
seguro
de transporte de cargas na modalidade apólice em aberto depende da prova da
averbação
para que o
prêmio
seja cobrado
.

(N.U 0002718-40.2007.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020,
Publicado
no DJE 06/03/2020)
(grifo nosso)

Da validade da contratação e
Pacta Sunt Servanda

Quanto a validade da cobrança, verificando a ausência de comprovação
das averbações
referente à apólice de seguro em cobrança
, não
há
que se dar aso a sua validade.

No que concerne à vinculação aos termos do contrato e ao
Pacta Sunt Servanda
há de se sopesar que os documentos de contratação do seguro juntado nos autos, em especial à apólice de seguro, encontram-se desacompanhadas de qualquer assinatura ou aceite do preposto da Apelada, administrador ou qualquer outra pessoa com capacidade jurídica de representação.

Impõe
ressaltar que o Decreto-Lei n. 73/66, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, em seus art. 9º e 10, explicam a necessidade da assinatura do segurado ou representante legal. Vejamos:

“
Art
9º Os seguros serão contratados mediante propostas assinadas pelo segurado, seu representante legal ou por corretor habilitado, com emissão das respectivas apólices, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art
10. É autorizada a contratação de seguros por simples emissão de bilhete de seguro, mediante solicitação verbal do interessado.”

De leitura dos dispositivos acima, verifica-se, ainda
,
uma exceção para quando se tratar de emissão de bilhete de seguro, o que não é o caso dos autos, entretanto, mesmo se assim o considera-se, como vimos anteriormente, as averbações
desta apólice
não restaram devidamente comprovadas.

Nesse mesmo sentido, em razão do art. 373, I do CPC, cabia ao Autor a prova constitutiva do seu direito que, no caso dos autos, não restou demonstrado, portanto, a sentença não merece reparos.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024